Tribunal: TJSP
Processo: 0006862-65.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006862-65.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FERNANDO WILSON DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006862-65.2016.8.26.0506 -Voto no
2
Voto no 47.982
Apelação Criminal no 0006862-65.2016.8.26.0506
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de RIBEIRÃO PRETO
3a Vara Criminal
Apelante: FERNANDO WILSON DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
O réu foi denunciado como incurso no art. 29,
§1o, inciso III, e §4o, inciso I, c.c. art. 32, caput, ambos da Lei 9.605/98,
c.c. art. 129, caput e §12o, c.c. art. 329, caput, ambos do Código Penal,
nos termos do artigo 69 do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no
dia 1o de julho de 2015, por volta das 11h30, na Rua Bonfim, n.o 884,
Alto do Ipiranga, Comarca de Ribeirão Preto, quando, mantinha em
cativeiro, guardava e tinha em depósito, dentro de diversas gaiolas, treze
aves da fauna silvestre (dois azulões, um papagaio galego, um papagaio
verdadeiro, um periquitão maracanã, um pássaro preto, um canário da
terra, dois bigodinhos, dois trinca de ferro e duas coleiras papa capim),
além de um gambá didelphis sp, todos sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente, constatando-se que três daquelas
aves eram consideradas ameaçadas de extinção, tendo o acusado
praticado ato de maus-tratos contra aquele animal e contra todas aquelas
aves. Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial, que nas
circunstâncias de tempo e local descritas, o réu se opôs à execução de ato
legal, mediante violência ao funcionário competente para executá-lo.
Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial, que nas
circunstâncias de tempo e local descritas, Fernando ofendeu a integridade
corporal de Alcides, policial militar ambiental, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve, tendo a lesão sido praticada no exercício de
sua função e em decorrência dela. A ação foi julgada parcialmente
procedente, para condenar o réu nos termos da denúncia, à pena de 1
ano e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006862-65.2016.8.26.0506 -Voto no
3
de 25 dias-multa, no piso, substituída a carcerária por duas restritivas de
direitos, consistentes em limitação de finais de semana e prestação de
serviços à comunidade, pelo prazo da pena corporal, nos termos a serem
determinados pelo juízo da execução (fls. 166-173).
Apela da sentença a defesa, requerendo, em
suma, a absolvição do réu por insuficiência probatória, nos termos do
artigo
386,
incisos
III
ou
VII,
do
Código
de
Processo
Penal.
Subsidiariamente, em relação aos crimes ambientais, pugna pelo
reconhecimento da circunstância atenuante da pena prevista no artigo 14,
inciso I, da Lei n.o 9.605/98 (fls. 188-195).
Foram
apresentadas
as
contrarrazões
(fls.
198-201).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
desprovimento do apelo (fls. 211-220).
É o relatório.
Segundo se apurou, policiais militares receberam
denúncia anônima informando a existência de aves silvestres nativas
mantidas em cativeiro no local dos fatos.
Diante dessa informação, para lá se dirigiram e
foram recebidos pela funcionária do réu, a qual lhes franqueou a entrada
no imóvel. Ao adentrarem a residência, os milicianos localizaram o gambá
e as aves mencionados em um quarto pequeno e sem ventilação,
verificando que apenas três daquelas aves estavam anilhadas, todos em
visível estado de maus-tratos, em razão de não haver espaço suficiente, e
também por estarem sem alimentação e água, em meio à sujeira e fezes
nas gaiolas.
Pouco tempo depois, o réu adentrou o imóvel e
ficou irritado com a apreensão das aves. Na sequência, reagiu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006862-65.2016.8.26.0506 -Voto no
4
abordagem policial e passou a xingar os policiais, visando com isso
impedir a retirada do gambá e das aves de sua residência. Não satisfeito, o
réu passou a agredir o policial militar A.P.T., desferindo socos e pontapés
contra seu corpo, entrando em luta corporal, ocasionando sua queda ao
solo, fazendo o miliciano bater com a cabeça em uma grade que estava
encostada no muro, ocasionando-lhe um corte na cabeça.
Após ser contido, o réu admitiu que não tinha
Cadastro Técnico Federal relacionado à posse de aves e nem a devida
permissão, licença ou autorização da autoridade competente.
No inquérito, o ora apelante admitiu ser o
proprietário das aves localizadas em seu imóvel, mas negou ter agredido o
policial (fl. 22). Ouvido em juízo, voltou a confessar a propriedade dos
animais, relatando que os pássaros pertenciam a seu avô, e com sua
morte passou a cuidar deles. Quanto ao gambá, alegou que o animal tinha
um defeito em uma das patas, razão pela qual também dele cuidasse.
Disse estar arrependido. Estava trabalhando regularmente há dois meses
como vallet. Negou ter agredido ou ofendido um dos agentes, alegando que
o policial Alciades estava carregando as gaiolas e o depoente somente
tentou puxá-las, de modo que ambos caíram, sendo que o policial caiu em
cima dele. Não agrediu ninguém. Negou ter proferido xingamentos,
tampouco perpetrado pontapés. Não tinha autorização para manter os
animais em cativeiro. Arrepende-se do ocorrido (CD).
De sua parte, o policial militar ambiental Alcides
de Paula Toledo, em juízo, aduziu ter ido ao local dos fatos para apurar
uma denúncia anônima. Havia uma senhora que trabalhava ali e
franqueou sua entrada na residência do réu. Os animais estavam
trancafiados em um quarto sem água e comida. Na ocasião, o réu não lhe
apresentou cadastro ou qualquer outra autorização para ter os animais
em cativeiro. Não conhecia o réu antes dos fatos. Foi agredido pelo réu.
Estava indefeso e, com a queda, bateu a cabeça em uma grade, sofrendo
lesões. Estava com mais dois policiais no momento, porém eles estavam
fora da residência. Reafirmou que o cômodo onde estavam os animais era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006862-65.2016.8.26.0506 -Voto no
5
pequeno e sem ventilação. Explicou que o réu “partiu para cima” dele.
Ambos caíram ao solo, ocasião em que machucou a cabeça. Os outros
policiais estavam próximos, mas ninguém imaginava que o réu fosse
agredi-lo (CD).
De sua parte, Reginaldo Nunes confirmou a
existência de animais em situação irregular no local apontado na inicial.
Os animais estavam dentro de gaiolas. As aves eram nativas e ameaçadas
de extinção. Estavam em situação de maus tratos, com sujeira dentro das
gaiolas. No momento em que faziam a retirada das gaiolas, o réu agrediu o
policial Alcides, causando-lhe lesão. Ambos caíram ao solo e se atracaram.
Tentou separá-los. Algemou o réu para conter sua agressão e preservar
sua integridade. Não o conhecia antes dos fatos. O réu não apresentou
qualquer tipo de autorização para manter os animais em cativeiro (CD).
No mesmo sentido o depoimento da testemunha
de acusação Rafael Seixas Rondi (CD).
Arrolada pela defesa, Sônia Aparecida Corradini,
em audiência, afirmou ter ciência de que o réu tinha animais em sua
residência, contudo, desconhecia aqueles que estavam em cativeiro.
Aduziu estivesse no portão de sua residência, quando viu a abordagem
policial. Presenciou o policial desferindo socos no réu, quando ele estava
algemado. Viu que o policial estava com um ferimento na cabeça (CD).
O auto de infração de fls. 13-21 arrolou os
animais apreendidos no local, atestando que parte deles está em processo
de extinção.
Ainda, o laudo de fls. 19-20 atestou as lesões
corporais de natureza leve decorrente da agressão ao policial militar.
Ao contrário do sustentado pela defesa, o
conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para amparar o édito
condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006862-65.2016.8.26.0506 -Voto no
6
Saliente-se que os policiais, como quaisquer
outras pessoas, podem prestar prova válida, dependendo do conteúdo de
suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela função exercida,
de encarregados de manutenção da segurança pública, pudessem ser
tomados por suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-ia a presunção
de legalidade dos atos desses agentes públicos. Portanto, não
demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta censurável dos
policiais
e nenhuma foi provada pelos réus
é de se admitir seus
testemunhos como verdadeiros.
Depois, para além da confissão erigida quanto aos
animais mantidos em cativeiro parte deles ameaçada de extinção (fl. 7) -
as alegações do réu, consistentes em negar os demais crimes, não se
coadunam com as provas produzidas em juízo, porquanto demonstrada a
perfeita subsunção das condutas aos demais injustos típicos também a
ele imputados, vez que os agentes foram categóricos em afirmar as
péssimas condições em que os animais eram mantidos no local dos fatos,
além de bem delinear a violenta oposição do réu ao cumprimento do ato
legal, consistente na apreensão das aves e gaiolas, da qual advieram,
ademais, as lesões corporais noticiadas, devidamente respaldadas por
laudo pericial.
Aliás, em referência à tese apontada pela defesa,
como bem registrado pela Ilustre Procuradoria Geral de Justiça: “A
alegação que se tratou de legitima defesa não encontra embasamento
sequer no relato do acusado. O réu alegou que segurou de um lado da
gaiola, enquanto o militar puxou em sentido contrário, indo ambos ao chão,
desse modo, não alegou, em nenhum momento, ter sido agredido por
policiais, precisando se defender.” (fl. 217).
Não se olvide, também, o teor do relatório de fl. 7,
referente aos maus tratos, o qual registrou que “Pela situação precária em
que se encontravam os animais, atestado como maus tratos pelo médico
veterinário Dr. Gustavo C. Fazio (CRMV TO 00783) (anexo), foi lavrado Auto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006862-65.2016.8.26.0506 -Voto no
7
de Infração Ambiental no 320150, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e
dois mil reais), por praticar ato e maus tratos a animais silvestres nativos.”
Portanto, correta a condenação nos termos da
sentença.
A dosimetria aplicada não comporta reparos, vez
que fixada no mínimo possível a cada um dos crimes, sem olvidar, para o
crime do artigo 29, parágrafo 1o, inciso III, a correta incidência da causa
especial de aumento prevista no parágrafo 4o, inciso I, do mesmo artigo,
todos da Lei n.o 9605/98.
Correto o regime prisional aberto estabelecido
para o caso de descumprimento das restritivas de direito impostas ao
apelante.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao recurso
de Fernando Wilson de Souza, mantendo-se a respeitável sentença
recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator